Tribunal: TJMT
Processo: 1038756-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038756-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
-
CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
E OMISÃO

-

INOCORRÊNCIA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO
DO ATO
PELO SISTEMA PJE - DESCABIMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2.
Não há falar-se em nulidade de intimação

do ato publicado unicamente
no sistema
PJe
,

ante a
ausência de publicação do DJEN
, p
orquanto
é
dispensada a publicação respectiva no
DJe
, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/06, devendo preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico
.

3
. Ambos os
aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA S/A
e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

o
põe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
246475154
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
,

que
negou
provimento
ao recurso, mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a
seguradora/
requerid
a
ao pagamento de R$ 17.420,45 e aos ônus sucumbenciais.

A embargante
ENERGISA S/A
alega, em
síntese, que
houve
ausência de deliberação
sobre a
supressão das intimações das sentenças
(Ids.
233103683 e 233103690
)
, pois
não foram publicadas no Diário de Justiça em nome dos patronos da empresa executada
.

Sustenta que o juízo
a quo

utilizou-se
da ferramenta DJEN para dar publicidade a outros expedientes no decorrer desta mesma demanda, contudo, quando das
sentenças,
as
intimações
fo
ram

realizada
s
exclusivamente via
PJe

a
o patro
no da parte recorrida, tornando
temerária a
omissão de intimação pelo DJEN.

Assevera que a
Portaria n. 161/2017 do TJ
/
MT determina

a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais pra
ticados no sistema
PJe
no DJEN e alteração inopino da forma intimação em afronta ao princípio da não surpresa.
Pugna pelo acolhimento do recurso e nulidade dos atos processuais após a sentença.

Sem contrarrazões.

Por sua vez,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

alega obscuridade
s
e contradições no acórdão
,

ao afirmar que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, sendo que nada foi dito sobre a sua situação de vulnerabilidade em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos.

Alega que pela aplicação da legislação do consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana.

Aduz ainda que a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, II, do CPC, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre a concessionária.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada no Id.
249983151
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Da alegação de obscuridade e contradição
.

Em relação
à
alegação da seguradora de obscuridade e contradição,
verifica
-se
a ausência d
a
s hipóteses
insertas no art. 1022 do CPC
, deve
ndo o recurso ser rejeitado.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito sob o enfoque de que nada foi dito sobre a sua situação de vulnerabilidade ou que a embargada não produziu a prova da regularidade dos
seus serviços, sem que haja de fato o alegado vício de obscuridade e contradição, na medida em que a decisão foi clara e coerente.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da seguradora, imprescindível, na qualidade de autora da ação, a prova suficiente do nexo causal entre o dano e a falha no serviço.

A inversão do ônus da prova, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Desse modo, a questão aventada foi claramente fundamentada
e
os argumentos utilizados são compatíveis entre si, inexistindo os vícios apontados.

Da
alegação de omissão de intimação da sentença.

A
embargante
E
NERGISA S/A

alega
omissão no acórdão no sentido de que não foi intimada via PJ
E
da sentença.

Em análise a questão, denota-se que a irresignação sequer foi aventada nas contrarrazões ou foi objeto de recurso na origem,
o que não se coaduna com
as hipóteses insertas do art. 1022 do CPC.

T
odavia, não se pode olvidar que a insurgência em relação
à
nulidade d
e
ato por
ausência de intimação
,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício
, razão que passo a análise.

É cediço que nos processos eletrônicos as intimações são realizadas através do próprio sistema –
PJ
e
, sendo dispensada a publicação respectiva no
DJe
, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/06:

“
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Acerca da suficiência da intimação eletrônica prevista na lei, até que se julgue a controvérsia em recurso repetitivo
Resp
1.995.908/STJ,
afetado no Tema 1.180, a orientação do Superior Tribunal é no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico, apontou o relator João Otávio de Noronha.

A propósito, eis o excerto extraído do voto do relator no
Resp
1.995.908:

“
No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes:

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 10/6/2022;
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021,
DJe
de 9/6/2021;
AgInt
nos
EDv
nos
EAREsp
n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 16/9/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 22/11/2021;
AgRg
no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que, para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”

Dito isso, em consulta
ao
s
expediente
s de publicação do processo, infere-se que
a sentença
foi publicada em
30/01/2024 (Id. 233103683)
e

houve a devida intimação da embargante por meio de expedição eletrônica
no
P
J
e
em 30/01/2024, com registros de ciência em 09/02/2024 e 16/03/2024,
conforme
abaixo:

Nesse contexto,
apesar d
a ausência de
intimação
no
DJEN da sentença,

ainda que
alguns atos ordinatórios do processo tenham ocorrido
a intimação via
PJ
e
e DJEN,
a intimação pelo portal eletrônico
(
PJe
)
deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça
.

A
demais,
in
casu
,
a intimação
da sentença
ocorreu duas vezes
via
PJ
e
,
sendo
uma destinada aos representantes da empresa e outra ao domicílio judicial eletrônico cadastrado
,
não h
avendo
que se falar em
nulidade ou
prejuízo à
ENERGISA S/A

por
falta das

intimações
no DJEN.

Ante o exposto,
rejeito
ambos

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024